Tribunal: TJES
Processo: 5002685-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002685-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOLANGE FERNANDES DA SILVA
AGRAVADO: Eduardo Malheiro Fonseca
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002685-27.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLANGE FERNANDES DA SILVA

AGRAVADO: EDUARDO MALHEIRO FONSECA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FREDERICO ANTONIO XAVIER - ES289-A
Advogados do(a) AGRAVADO: EDUARDO MALHEIROS FONSECA - ES8499-A, FLAVIA ANDRESSA BORGES NUNES FONSECA - ES17001-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SOLANGE FERNANDES DA SILVA
em face de r. decisão (cópia às fls. 34/38 do evento 2374188), proferida pelo douto magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença de nº 0020952-70.2016.8.08.0024 promovido por
EDUARDO MALHEIROS
em desfavor daquela, manteve a revogação da gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação ofertada por aquela (fls. 30/35 do evento 2374121).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/08 do evento 2373692, em resumo, a agravante alega que:
(I)
“
a Agravante atualmente possui apenas um imóvel, a saber um modesto apartamento, situado na R. João Antônio Afonso, Residencial Vila Parque, Vila Velha, CEP.: 29108-902, que trata-se de bem de família, documento comprobatório em anexo.
” (fl. 04);
(II)
“
em outro processo, a Agravante foi agraciada por este mesmo E. Tribunal com os benefícios da assistência judiciária gratuita, a saber, uma Ação Rescisória (P.n.º 0000566-18.2021.8.08.0000)
” (fl. 05); e que
(III)
“
não tem patrimônio suficiente para responder ao pagamento do débito sem que isso acarrete prejuízo de seu próprio sustento. Importante destacar, por fim, que a presunção de veracidade da declaração de pobreza em anexo só pode ser elidida mediante provas contundentes ao contrário, conforme previsto no art. 99, § 3º, do CPC.
” (fl. 06).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de deferir a gratuidade de justiça e suspender a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais.

No evento 2532086, confirmei a denegação da benesse e concedi o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos ditames do artigo 101, §2º, do CPC.

A agravante peticionou no evento 2590126 para informar a quitação da referida taxa judiciária (evento 2590133).

Solange Fernandes da Silva interpôs agravo interno no evento 2650282 para reformar a decisão do evento 2532086, momento em que aduz que:
(I)
a situação financeira à época da revogação da assistência judiciária gratuita discrepa da hodierna, mormente diante da pandemia da Covid-19;
(II)
“
recentemente, além de perder a posse de seu supracitado imóvel (mandado de penhora expedido nos Embargos de Terceiro, cópia nos autos), a Agravante ainda perdeu a sua empresa, documentação comprovatória em anexo. Atualmente a Recorrente sobrevive apenas de suas pensões e possui um modesto apartamento, bem de família.
”;
(III)
“
o fato do débito executado ser maior do que a totalidade do patrimônio da Agravante precisa ser levado em consideração para a concessão do benefício da justiça gratuita. Tanto é verdade que este mesmo E. Tribunal concedeu esta benesse em favor da Recorrente, em decisão recente (P.n.º 0000566-18.2021.8.08.0000)
”; e que
(IV)
a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício.

O agravo interno veio acompanhado dos documentos do evento 2650705 referente à transformação de sociedade limitada para empresa individual de responsabilidade limitada da empresa Embala Tudo Embalagens e Descartáveis.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/24 do evento 2699929, preliminarmente, o agravado argui a inamissibilidade do recurso por:
(a)
afronta ao artigo 1.018, §2º, do CPC;
(b)
irregularidade formal decorrente da falta de juntada de cópias da procuração outorgada ao patrono da agravante e da petição que ensejou a decisão agravada;
(c)
violação ao princípio da dialeticidade.

Subsidiariamente, pugna pelo improvimento do recurso, pois:
(1)
“
a Agravante não se desincumbiu do ônus de provar a alteração do estado das coisas ou a ocorrência de um fato novo que pudesse justificar o pedido superveniente
” (fl. 14);
(2)
“
a autora deu início a meios de blindar o seu patrimônio, aviando diversos recursos simultâneos com o claro intuito de se aventurar pela via judiciária enleada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.
”

(fl. 17);
(3)
“
não restou em momento algum demonstrado pela agravante qual seria o comprometimento ao sustento próprio e de seus familiares, que o pagamento das custas processuais causaria a esta, principalmente ante a demonstração de liquidez da Sra. SOLANGE.
”

(fl. 20); e

que
(4)
“
O comportamento da Agravante qualifica-se como má-fé - situação descrita no art. 80, VII do CPC e enseja a aplicação de multa verbis aos casos de Agravo de Instrumento interpostos com cunho meramente protelatório
” (fl. 21).

A contraminuta veio acompanhada dos documentos dos eventos 2699930, 2699933, 2699984, 2699986, 2699987, 2699988, 2699989, 2699990, 2699991 e 2699992.

Eduardo Malheiros Fonseca apresentou contrarrazões ao agravo interno às fls. 01/11 do evento 2700019.

O culto Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, no despacho do evento 2881448, com arrimo no artigo 1.017, §3º, do CPC e no dever de cooperação com as partes, determinou a intimação da agravante para colacionar os documentos obrigatórios faltantes, bem como para se manifestar sobre as preliminares suscitadas pelo agravado.

A agravante peticionou no evento 3006918, oportunidade em que defendeu que o recurso respeita o princípio da dialeticidade e que houve modificação de sua situação econômica, além de inexistir intuito protelatório na interposição do agravo de instrumento. Por fim, pleiteou a juntada das peças obrigatórias (eventos 3006924 e 3007118).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC. Observe-se a prioridade de tramitação do artigo 1.048, inciso I, do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.018, §2º, DO CPC

Como relatado, tanto o IPAJM quanto à Sra. Marinalva suscitaram preliminar de inadmissibilidade recursal por violação ao artigo 1.018, §2º, do CPC, que dispõe o que segue:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruírem o recurso.

[...]

§2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência de prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar a da interposição do agravo de instrumento.

O supracitado dispositivo legal manteve o requisito
sui generis
de admissibilidade previsto no artigo 526 do CPC de Buzaid, cuja singularidade reside no fato de não poder ser conhecido de ofício pelo julgador, mas sim alegado e provado pelo recorrido.

De fato, o agravado comprovou que houve a comunicação intempestiva ao juízo de origem acerca da interposição deste agravo de instrumento, já que a petição foi protocolada no dia 06 de abril de 2022 (fl. 01 do evento 2699986), enquanto o recurso foi manejado no dia 31 de março de 2022 (evento 2373605).

Ocorre que a simples comprovação não conduz à inadmissibilidade do agravo de instrumento, porque a regra em enfoque foi criada para favorecer a defesa do agravado, portanto, se esta é corretamente exercida sem dificuldade de acesso não há que se considerar inadmissível o recurso
1
.

Nesta hipótese, não restou demonstrada qualquer prejuízo ao exercício pleno do contraditório por parte do agravado, que exerceu plenamente o direito de defesa. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 526 DO CPC/1973. DESCUMPRIMENTO DE ÔNUS PROCESSUAL. EXERCÍCIO DA DEFESA. AUSÊNCIA, NO CASO, DE PREJUÍZO DA PARTE AGRAVADA. EXCESSO DE FORMALISMO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Tendo a parte agravada exercido o seu direito de defesa e não configurado prejuízo processual a esta, não há que se falar em nulidade, considerando-se cumprida a exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (art. 526 do CPC/1973).
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.813.257; Proc. 2020/0344950-7; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 25/04/2022)

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.017, INCISO I, DO CPC

Consoante relatado, o agravado suscita a inadmissibilidade recursal pela falta de juntada de peças obrigatórias consistentes na cópia da procuração outorgada ao patrono da agravante e da petição que ensejou a decisão hostilizada (art. 1.017, inciso I, do CPC).

Saliento que as peças obrigatórias do agravo de instrumento constituem requisito de admissibilidade recursal, incumbindo ao relator conceder ao agravante a oportunidade de sanar o vício e, “
se, eventualmente não atender a tal intimação, ocorrerá a inadmissibilidade do recurso por deficiência
”
2
.

Neste caso, o culto Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, atento ao que preconiza a regra do artigo 1.017, §3º, do CPC, determinou (evento 2881448) a intimação da agravante para proceder à regularização do instrumento.

O vício foi devidamente sanado no prazo legal, segundo se depreende da petição do evento 3006918 e dos documentos dos eventos (3006924 e 3007118), portanto, não subsiste a tese do agravado. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. FALTA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. REJEITADA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil/15, estabelece que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível, sendo tal preceptivo aplicável ao agravo de instrumento por força do art. 1.017, § 3º, do mesmo Código. Rejeita-se a preliminar ante o agravante ter sanado o vício. 2. Recurso interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 1.003, § 5º do CPC/15. Preliminar rejeitada.
3. A mera propositura de ação de usucapião não acarreta a suspensão da ação de despejo que envolvem as mesmas partes e o mesmo objeto, pois aquela possui natureza real enquanto esta é de natureza pessoal, motivo pelo qual não há conexão ou prejudicialidade entre elas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0008295-62.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 24/07/2018; DJES 03/08/2018)

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Conforme relatado, o agravado suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, porque “
o Agravo de instrumento não faz oposição firme à decisão agravada, mas, tão somente apresenta alegações genéricas que em nada atestam os pressupostos legais que autorizem a concessão da gratuidade judiciária.
” (fl. 09 do evento 2699929).

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo da agravante com a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, sendo inequívoca a observância da regra do artigo 1.016, inciso III, do CPC pelas razões recursais. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS. DESCUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DETERMINADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: O recurso ataca diretamente a decisão recorrida ao se debruçar, os recorrentes, sobre tema decisivo no julgamento da causa, qual seja a inexistência de excesso de execução ao terem respeitado os termos da sentença condenatória transitada em julgado. Preliminar rejeitada.
2. Hipótese em que as partes desobedecem aos critérios adotados na sentença para a atualização do valor devido em indenização decorrente de servidão administrativa. 3. Excesso de execução caracterizado, mas não na proporção definida na decisão recorrida, na medida em que ambas as partes desobedeceram os critérios delineados na sentença condenatória. 4. Recurso provido parcialmente, determinando a apresentação de novos cálculos pelos exequentes, nos termos da sentença condenatória transitada em julgado. 5. Recurso provido parcialmente. (TJES; AI 0007642-98.2019.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 02/03/2021; DJES 03/08/2021)

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SOLANGE FERNANDES DA SILVA
em face de r. decisão (cópia às fls. 34/38 do evento 2374188), proferida pelo douto magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença de nº 0020952-70.2016.8.08.0024 promovido por
EDUARDO MALHEIROS
em desfavor daquela, manteve a revogação da gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação ofertada por aquela (fls. 30/35 do evento 2374121).

O douto magistrado de primeiro grau fundamentou que “
a parte ora impugnante juntou apenas a declaração de hipossuficiência, não colacionando aos autos provas aptas a confirmarem que não possui condições de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Assim, diante da ausência de provas da hipossuficiência alegada, entendo por manter a revogação do benefício da gratuidade da justiça determinada pelo E. TJES em desfavor da parte ora impugnante
” (fl. 36 do evento 2374188).

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão do órgão
a quo
que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, inciso V, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo da agravante, a simples declaração de hipossuficiência financeira (evento 2373695) não é suficiente para garantir a benesse, quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que as partes possuem condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
3

Como bem registrou o juiz de primeiro grau, a gratuidade de justiça em prol de Solange Fernandes da Silva foi revogada em sede de apelação na fase de conhecimento dos embargos de terceiro de nº 0020952-70.2016.8.08.0024, sendo que contra a decisão revogatória
4
não foi interposto recurso de agravo interno.

Aliás, a agravante procedeu ao recolhimento do preparo do apelo naqueles autos no dia 23 de março de 2018, segundo se extrai da ferramenta de arrecadação disponibilizada no sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de trazer novos elementos aptos a demonstrar a modificação substancial de sua situação econômica desde a aludida revogação, o que obsta o deferimento da assistência judiciária gratuita nesta oportunidade, mormente diante da pretensão de suspender a exigibilidade de condenação transitada em julgado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - NOVO PLEITO - PRECLUSÃO - LEI 1.060/50. 1. O STJ tem entendido que, para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, basta a declaração, feita pelo interessado, de que sua situação econômica não permite vir a juízo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
2. O benefício pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, não estando sujeito, portanto, à preclusão. Contudo, formulado e indeferido o pedido, sem que a parte tenha recorrido da decisão, somente a alteração da situação financeira do requerente autoriza novo pleito.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp 723.751/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 476)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DA VERBA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimunda Araujo do Nascimento contra decisão proferida pelo douto juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária de PE, nos autos do processo nº 0805645-64.2016.4.05.8300, que rejeitou a tentativa de redução de honorários de sucumbência ao patamar de 5% do valor atualizado da causa, bem como o pedido de suspensão da apontada verba. 2. Na origem, tratam os autos de execução referente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da parte autora, majorados pelo STJ no patamar de 15% sobre o valor já arbitrado (o que corresponde no total a 11,5% sobre o valor atualizado da causa, sendo 10% fixados por este Tribunal e 1,5% da majoração realizada pelo STJ). 3. Intimada para efetuar o pagamento do débito, requereu a parte autora a diminuição da verba honorária ao patamar de 5% do valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, a suspensão da verba, sob o fundamento de que aufere importância reduzida a título de aposentadoria, o que a impede de arcar com o pagamento do valor. 4. No que se refere ao pleito de redução do valor fixado a título de honorários advocatícios, o que se verifica é que o título executivo transitado em julgado, ora objeto de execução, determinou a incidência do percentual de 11,5% sobre o valor da causa. Considerando que a autora, na época própria, deixou de interpor o recurso adequado para questionar tal capítulo do julgado, o que ocasionou seu trânsito em julgado, não é possível a modificação nesse momento processual.
5. Quanto ao requerimento de suspensão do pagamento da verba, tampouco merece reforma a decisão. Como consignou o juiz a quo mesmo que o benefício da gratuidade da justiça possa ser concedido a qualquer tempo, não retroagiria para atingir as condenações já transitadas em julgado. Vale salientar, ainda, que foi indeferido o benefício da Justiça Gratuita na fase de conhecimento, devido a não apresentação das suas declarações tributárias, diante de indícios de patrimônio incompatível com o benefício, e que tal decisão também não foi alvo de recurso.
6. Agravo de instrumento improvido. (TRF 5ª R.; AI 08151440420204050000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Roberto Machado; Julg. 01/07/2021)

Ademais, a declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2020 colacionada às fls. 01/10 do evento 2373698 acentua que a agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita, vez que auferiu rendimentos tributáveis da ordem de R$ 119.006,61 (cento e dezenove mil e seis reais e sessenta e um centavos) e ostentou patrimônio de R$ 140.367,84 (cento e quarenta mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

O mero fato de o valor da condenação na ação originária ser superior ao patrimônio da recorrente não é fundamento para, isoladamente, assegurar o benefício, que deve ser destinado exclusivamente às pessoas hipossuficientes financeiras.

Pondero que no agravo de instrumento de nº 0035295-66.2019.8.08.0024, em decisão disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 01º de junho de 2022, também indeferi a gratuidade de justiça à Sra. Solange Fernandes da Silva.

Ressalto que a agravante também recolheu o preparo tanto deste agravo de instrumento (evento 2590133) quanto do recurso de nº 0035295-66.2019.8.08.0024, respectivamente, nos dias 12 de maio de 2022 e 28 de novembro de 2019.

Entendo que a alegação genérica de que a crise econômica da Covid-19 impede a quitação das despesas sucumbenciais não assegura o deferimento da gratuidade, em particular pelo fato de que a única modificação demonstrada desde a revogação da benesse foi a saída da agravada da sociedade empresária Embala Tudo Embalagens e Descartáveis (evento 2650705), que foi transformada em empresa individual de responsabilidade limitada no dia 07 de agosto de 2019, isto é, antes da pandemia e do próprio recolhimento do preparo do agravo de instrumento de nº 0035295-66.2019.8.08.0024. Nessa linha de posicionamento:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENOVAÇÃO DO PLEITO EM GRAU RECURSAL APÓS PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE NO JUÍZO DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A providência do artigo 99, §2º, do CPC é inaplicável aos casos em que o pleito de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal é formulado após a preclusão da decisão interlocutória que indefere o benefício no juízo de origem 2. O agravante não trouxe novos elementos aptos a demonstrar a modificação de sua situação econômica desde o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita pelo órgão a quo e o recolhimento das custas prévias, o que obsta o deferimento da gratuidade de justiça na seara recursal.
3. A mera alegação genérica do agravante de que sua atividade profissional foi impactada negativamente pela pandemia da Covid-19 não é suficiente para lhe assegurar o benefício almejado.
4. O fato de o agravante estar assistida por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades clarificam a capacidade econômica para custeio das despesas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0007870-83.2013.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Cumpre mencionar, ainda, que a agravante está assistida por advogado particular e litiga em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das despesas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO. PREVENÇÃO DA QUARTA CÂMARA CÍVEL AFASTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS. APLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NOS AUTOS. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 317 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. - Descabe falar em necessidade de suspensão da presente demanda porque o Conflito de Competência n. 0023839-94.2019.8.08.0000 foi julgado em 15 de outubro de 2019 pelo Tribunal Pleno, que afastou a tese de prevenção da Quarta Câmara Cível – responsável pelo julgamento da apelação interposta nos autos da ação coletiva n. 0003675-03.2000.8.08.0024 – e determinou a distribuição por sorteio dos recursos apresentados pedidos individuais de cumprimento da sentença.
2. – Em relação a gratuidade da justiça, há elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pelo apelante, notadamente o fato de receber mensalmente rendimentos líquidos de cerca de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como a ausência de demonstração das alegadas despesas que comprometeriam demasiadamente sua renda.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180235227, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCELAMENTO DO PREPARO NÃO RECOLHIMENTO PETIÇÃO IMPUGNANDO MATÉRIA DIVERSA EMENDA A APELAÇÃO NÃO CABIMENTO RECURSO DESERTO.
1 A gratuidade de justiça é um benefício que somente pode ser concedido às pessoas que realmente necessitam dele e que não possuem, de maneira alguma, condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento.
2 Decerto, não é necessário que o beneficiário perceba módico salário, mas é imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda. 3. Após o indeferimento da gratuidade de justiça cabe a parte irresignada a devida interposição de recurso, sem o qual não é possível interromper o prazo ou postergar a discussão, atraindo, por consequência o reconhecimento da deserção. 4 Recurso não conhecido. Deserção. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020160038988, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Por fim, não merece prosperar a tese do agravado de que o recurso tem intuito manifestamente protelatório (art. 80, inciso VII, do CPC), uma vez que o pedido de gratuidade de justiça pode ser concedido a qualquer tempo e não houve a mera repetição de argumentos apreciados embargos de terceiro de nº 0020952-70.2016.8.08.0024.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
5
o agravo interno que visava combater a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
DIDIER JR. Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 237/238.

2
BRUSCHI, Gilberto Gomes. In Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2254.

3
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

4
TJES, Classe: Apelação Cível, 24160190211, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data da Decisão: 23/02/2018.

5
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR
ES
– DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO ARTIGO 1.018, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FALTA DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – REJEITADAS –
MÉRITO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DA CONDIÇÃO ECONÔMICA – PANDEMIA DA COVID-19 – ALEGAÇÃO GENÉRICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR RECURSO PROTELATÓRIO – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Preliminar:
A simples comprovação do descumprimento do requisito
sui generis
do artigo 1.018, §2º, do CPC não conduz à inadmissibilidade do agravo de instrumento, porque a regra em enfoque foi criada para favorecer a defesa do agravado, que foi exercida plenamente nesta hipótese.

Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar:
A falta de juntada de peças obrigatórias não impõe a inadmissibilidade imediata do agravo de instrumento, sendo que após ter sido observada a regra do artigo 1.017, §3º, do CPC, a agravante procedeu à regularização do instrumento no prazo legal. Preliminar rejeitada.

3.
Preliminar:
Não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo da agravante com a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita. Preliminar rejeitada.

4. Mérito:
A recorrente não se desincumbiu do ônus de trazer novos elementos aptos a demonstrar a modificação substancial de sua situação econômica desde a revogação do benefício em sede de embargos de terceiro.

5. Mérito:
A declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2020 acentua que a agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo que o fato de o valor da condenação na ação originária ser superior ao patrimônio da recorrente não é fundamento para, isoladamente, assegurar o benefício, que deve ser destinado exclusivamente as pessoas hipossuficientes financeiras.

6
. Mérito:
A alegação genérica de que a crise econômica da Covid-19 impede a quitação das despesas sucumbenciais não assegura o deferimento da gratuidade de justiça.

7. Mérito:
A agravante está assistida por advogado particular e litiga em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das despesas processuais.

8
. Mérito:
O recurso em questão não ostenta conteúdo manifestamente protelatório, vez que a gratuidade de justiça pode ser concedida a qualquer tempo e pelo fato de não terem sido meramente repetidos os argumentos examinados nos embargos de terceiro de nº 0020952-70.2016.8.08.0024.

9
.
Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR as preliminares de inadmissibilidade para CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.